Tribunal: TJES
Processo: 5007291-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007291-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAELSON AMARAL RAMOS

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM FAMILIARES DA VÍTIMA. GENITORA DA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO INDIVIDUALIZADO. RESTRIÇÃO DESPROPORCIONAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO E À CONVIVÊNCIA PESSOAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jaelson Amaral Ramos contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 5001518-19.2025.8.08.0016, indeferiu pedido de revogação parcial das medidas impostas ao paciente e manteve a proibição de aproximação e contato com a vítima, seus familiares e testemunhas. A impetração sustentou constrangimento ilegal na manutenção da restrição em relação à genitora da vítima, Sra. Cláudia da Silva Pires, com quem o paciente mantém relacionamento afetivo estável e harmonioso, conforme escritura pública declaratória, requerendo a suspensão parcial da medida apenas quanto a ela, preservadas as demais restrições em favor da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar medida protetiva de urgência que impõe proibição de aproximação e contato com repercussão direta sobre a liberdade de locomoção do paciente; (ii) estabelecer se é proporcional manter a proibição genérica de aproximação e contato com familiares da vítima em relação à genitora da ofendida, quando inexistente demonstração individualizada de risco concreto e quando preservadas integralmente as medidas protetivas em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder e pode ser manejado contra medida protetiva de urgência quando a restrição imposta repercute diretamente sobre a liberdade ambulatorial do paciente, sobretudo diante de proibição de aproximação e contato cuja inobservância pode ensejar responsabilização penal autônoma.

A impetração não pretende revogar as medidas protetivas deferidas em favor da vítima nem autorizar contato, aproximação ou comunicação do paciente com a ofendida, mas apenas afastar a proibição de aproximação e contato em relação à genitora da vítima, pessoa determinada e individualizada.

A flexibilização pretendida não esvazia a proteção conferida à vítima, pois não alcança a ofendida, testemunhas ou demais pessoas protegidas, limitando-se a retirar do alcance da expressão genérica “familiares” pessoa específica em relação à qual não se demonstrou risco concreto.

A escritura pública declaratória firmada pela Sra. Cláudia da Silva Pires, embora não vincule o Juízo, constitui elemento objetivo relevante para a análise da proporcionalidade da medida, pois registra que ela não se sente ameaçada pelo paciente e descreve a relação entre ambos como boa, respeitosa e harmoniosa.

A manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau reforça a ausência de indicação concreta de risco em relação à genitora da vítima.

As medidas protetivas de urgência exercem função essencial de tutela da mulher em situação de violência doméstica e familiar, mas sua natureza cautelar e preventiva exige observância dos critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

A decisão impugnada não enfrenta de forma específica a escritura pública declaratória nem a manifestação ministerial favorável, limitando-se a invocar a ausência de alteração das circunstâncias e a inexistência de requerimento da vítima, o que compromete a suficiência da motivação quanto à situação individual da genitora.

A manutenção automática da proibição de contato com todos os familiares da vítima pode ser necessária quando houver risco de aproximação indireta, coação, ameaça, vigilância ou utilização de terceiros como intermediários, mas essa necessidade exige demonstração concreta no caso analisado.

A ausência de elementos novos ou específicos que indiquem risco à vítima ou comprometimento da efetividade das medidas protetivas pelo contato entre o paciente e a Sra. Cláudia da Silva Pires torna excessiva a preservação integral da cláusula genérica de proibição em relação a “familiares”.

A concessão parcial da ordem não autoriza o paciente a se aproximar da vítima, comunicar-se com ela, frequentar locais em que ela esteja presente ou utilizar a genitora da vítima como intermediária para contato direto ou indireto com a ofendida.

A confirmação da liminar equilibra os bens jurídicos em tensão, pois preserva integralmente a proteção da vítima e afasta restrição desproporcional em relação a pessoa determinada que não se encontra em situação de risco demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus é cabível contra medida protetiva de urgência quando a restrição imposta repercute diretamente sobre a liberdade de locomoção do paciente. 2. A proibição genérica de aproximação e contato com familiares da vítima deve ser individualmente adequada quando atingir pessoa determinada em relação à qual não há demonstração concreta de risco. 3. A flexibilização parcial de medida protetiva em relação à genitora da vítima é admissível quando preservadas integralmente as restrições de aproximação e contato com a ofendida e vedada a utilização da familiar como intermediária de comunicação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e seguintes; Lei nº 11.340/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5007291-59.2026.8.08.0000

IMPETRANTE: ROBERTO GOTARDO MOREIRA

PACIENTE: JAELSON AMARAL RAMOS

AUT. COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JAELSON AMARAL RAMOS
contra ato praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
, que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 5001518-19.2025.8.08.0016, indeferiu o pedido de revogação parcial das medidas impostas ao paciente, mantendo a proibição de aproximação e contato com a vítima, seus familiares e testemunhas, sob o fundamento de ausência de alteração fática e inexistência de requerimento por parte da ofendida.

O impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a manutenção da restrição em relação aos familiares da vítima, especialmente quanto à genitora desta, Sra. Cláudia da Silva Pires, revela-se desproporcional, porquanto o paciente mantém com ela relacionamento afetivo estável e harmonioso, inexistindo risco concreto à sua integridade física ou psicológica, conforme demonstrado por escritura pública declaratória, bem como pela manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requereu a concessão de medida liminar para suspender parcialmente a medida protetiva de urgência, a fim de afastar a proibição de aproximação e contato do paciente em relação à genitora da vítima, preservando-se, contudo, as demais restrições impostas em favor da ofendida.

Além disso, busca assegurar o livre exercício do direito de locomoção e de convivência do paciente com sua companheira, evitando-se a imposição de restrição indevida que não contribui para a proteção da vítima e que extrapola a finalidade da Lei nº 11.340/2006.

Pedido liminar deferido por meio da decisão inserida no ID nº 19346201.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 20057728) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 20187016) opinando pela concessão da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, como instrumento destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Embora as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 não tenham, em regra, natureza prisional, admite-se o manejo do writ quando a restrição imposta repercute diretamente sobre a liberdade ambulatorial do paciente, sobretudo quando há proibição de aproximação e contato cuja eventual inobservância pode ensejar responsabilização penal autônoma.

No caso, as medidas protetivas foram deferidas em favor da vítima Ana Luísa Pires Oliveira, em procedimento classificado como Medida Protetiva de Urgência, com fundamento na Lei Maria da Penha, cujo assunto registrado é violência psicológica contra a mulher, tendo sido imposta ao paciente, entre outras restrições, a proibição de aproximação e contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas.

A impetração, contudo, não busca revogar as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, tampouco pretende autorizar qualquer contato, aproximação ou comunicação do paciente com a ofendida. O pedido é expressamente delimitado à genitora da vítima, Sra. Cláudia da Silva Pires, pessoa determinada e individualizada, que, segundo consta dos autos, mantém relacionamento afetivo estável, público e harmonioso com o paciente e declarou, por escritura pública, não se sentir ameaçada por ele.

Essa delimitação é juridicamente relevante, pois a proteção conferida à vítima permanece íntegra, uma vez que a flexibilização pretendida não alcança Ana Luísa Pires Oliveira, testemunhas ou demais pessoas protegidas, mas apenas retira do alcance da expressão genérica “familiares” uma pessoa específica em relação à qual não foi demonstrado risco concreto. Desse modo, a controvérsia não envolve o esvaziamento das medidas protetivas, mas apenas a necessidade de adequação proporcional de uma restrição cautelar que, na forma em que mantida, passou a atingir situação pessoal não relacionada, de maneira suficientemente demonstrada, à proteção da ofendida.

Nesse contexto, a escritura pública declaratória apresentada pela defesa, embora não vincule o Juízo, constitui elemento objetivo relevante para a análise da proporcionalidade da medida, pois nela a Sra. Cláudia da Silva Pires afirma não se sentir ameaçada pelo paciente e descreve a relação mantida entre ambos como boa, respeitosa e harmoniosa. Esse documento, somado à manifestação ministerial favorável em primeiro grau, foi expressamente considerado na decisão liminar como indicativo de ausência de risco concreto em relação à referida pessoa.

É certo que as medidas protetivas de urgência desempenham função essencial na tutela da mulher em situação de violência doméstica e familiar, devendo ser aplicadas com sensibilidade protetiva e com prioridade à segurança da vítima. Todavia, justamente por possuírem natureza cautelar e preventiva, sua manutenção deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, de modo que a restrição imposta seja suficiente para resguardar a vítima, sem produzir limitações genéricas ou excessivas a diretos fundamentais do requerido quando inexistente demonstração individualizada de risco.

No presente caso, a decisão impugnada indeferiu a revogação parcial da medida sob o fundamento de ausência de alteração das circunstâncias e inexistência de requerimento da vítima. Ocorre que tal fundamentação não enfrentou, de forma específica, elementos relevantes trazidos aos autos, notadamente a escritura pública declaratória firmada pela genitora da vítima e a manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau. A ausência de enfrentamento desses dados compromete a suficiência da motivação, pois a análise da proporcionalidade da medida exigia exame individualizado da situação da Sra. Cláudia da Silva Pires, e não apenas a invocação genérica da permanência do quadro fático originário.

Ademais, a manutenção automática da proibição de contato com todos os familiares da vítima pode ser necessária em diversas hipóteses, especialmente quando houver risco de aproximação indireta, coação, ameaça, vigilância ou utilização de terceiros como intermediários para comunicação com a ofendida.

Entretanto, no caso concreto, não foram apresentados elementos novos ou específicos capazes de demonstrar que o contato entre o paciente e a Sra. Cláudia da Silva Pires represente risco à vítima ou comprometa a efetividade das demais medidas protetivas.

Ao contrário, os elementos disponíveis indicam que a genitora da vítima não se sente ameaçada, deseja manter o convívio com o paciente e afirma existir relacionamento afetivo estável e harmonioso entre ambos. Assim, sem demonstração concreta de perigo decorrente desse contato específico, a preservação integral da cláusula genérica de proibição em relação a “familiares” acaba por impor restrição excessiva à liberdade de locomoção e à convivência pessoal do paciente, sem incremento proporcional à proteção da ofendida.

Ressalte-se que a concessão da ordem não autoriza o paciente a se aproximar da vítima, comunicar-se com ela, frequentar locais em que ela esteja presente ou utilizar a Sra. Cláudia da Silva Pires como intermediária para contato direto ou indireto com Ana Luísa Pires Oliveira, devendo a flexibilização ser compreendida de forma estrita, limitada e individualizada, alcançando exclusivamente a genitora da vítima e permanecendo hígidas todas as demais medidas protetivas anteriormente fixadas.

Nesse ponto, a solução mais adequada é confirmar a liminar deferida, pois ela equilibra os bens jurídicos em tensão. De um lado, preserva integralmente a proteção da vítima, mantendo as restrições de aproximação e contato em seu favor. De outro, afasta restrição aparentemente desproporcional em relação a pessoa determinada que não se encontra em situação de risco demonstrado e que expressamente manifestou interesse na manutenção do convívio com o paciente.

Por fim, observa-se que as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora foram sucintas, limitando-se a comunicar ciência da liminar e suspensão do processo, sem apresentar elementos supervenientes capazes de infirmar a fundamentação anteriormente adotada ou demonstrar risco concreto decorrente do contato entre o paciente e a Sra. Cláudia da Silva Pires.

Dessa forma, ausente demonstração individualizada de perigo à vítima ou de utilização da genitora como instrumento de burla às medidas protetivas, revela-se juridicamente adequada a concessão parcial da ordem, nos exatos limites da liminar anteriormente deferida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração e, no mérito,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para suspender parcialmente os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, afastando-se a proibição de aproximação e contato do paciente
Jaelson Amaral Ramos
exclusivamente em relação à
Srª. Cláudia da Silva Pires
.

Ficam mantidas integralmente as demais medidas protetivas impostas em favor da vítima
ANA LUÍSA PIRES OLIVEIRA
, permanecendo expressamente vedado ao paciente aproximar-se da ofendida, manter contato direto ou indireto com ela, frequentar locais em que ela esteja presente ou utilizar a Sra. Cláudia da Silva Pires como intermediária para qualquer forma de comunicação com a vítima.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.